Tribunal: STJ
Processo: 5005091-79.2023.8.13.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872884 - MG (2025/0074380-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J B DE M
ADVOGADO
: PAULO SEBASTIÃO TEIXEIRA ANDRADE - MG058807
AGRAVADO
: K V S B DE M (MENOR)
AGRAVADO
: Y S B DE M (MENOR)
REPR. POR
: A P DOS S S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO. EXPEDIENTE AVULSO. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso anteriormente interposto.
2. A decisão monocrática transitou em julgado em 28 de abril de
2025, enquanto o agravo interno foi interposto apenas em 29 de
abril de 2025, fora do prazo legal de 15 dias úteis.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis pode ser
conhecido.
III. Razões de decidir
4. A interposição de agravo interno após o prazo legal de 15 dias
úteis implica o não conhecimento do recurso, por
intempestividade, conforme disposto no art. 1.021, c/c os arts.
219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.
5. A competência jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça
encontra-se exaurida após o trânsito em julgado da decisão
monocrática.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA48324931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 57c870b0-7adf-4ba2-93b4-e14bb5ce91c3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 57c870b0-7adf-4ba2-93b4-e14bb5ce91c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872884 - MG (2025/0074380-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J B DE M
ADVOGADO
: PAULO SEBASTIÃO TEIXEIRA ANDRADE - MG058807
AGRAVADO
: K V S B DE M (MENOR)
AGRAVADO
: Y S B DE M (MENOR)
REPR. POR
: A P DOS S S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO. EXPEDIENTE AVULSO. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso anteriormente interposto.
2. A decisão monocrática transitou em julgado em 28 de abril de
2025, enquanto o agravo interno foi interposto apenas em 29 de
abril de 2025, fora do prazo legal de 15 dias úteis.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis pode ser
conhecido.
III. Razões de decidir
4. A interposição de agravo interno após o prazo legal de 15 dias
úteis implica o não conhecimento do recurso, por
intempestividade, conforme disposto no art. 1.021, c/c os arts.
219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.
5. A competência jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça
encontra-se exaurida após o trânsito em julgado da decisão
monocrática.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA48062141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: 760bd2b5-4bc0-414c-9b65-18a9bb5e4d1c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de lavra do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial (e-STJ fls. 242/243).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao seu conhecimento e provimento (e-STJ fls. 2/5 do expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
É inviável o conhecimento do agravo interno, posto que manifestamente
intempestivo.
Conforme consta dos autos, a decisão monocrática recorrida (e-STJ fls.
242/243) transitou em julgado antes da interposição do agravo interno. Eis o teor da
certidão de prazo recursal de e-STJ fl. 6, do expediente avulso:
O prazo para interposição de agravo interno em relação à decisão de
folha 242 teve início em
e término em
e a
02/04/2025
28/04/2025
petição n. 375413/2025 (AgInt) foi protocolizada em
.
29/04/2025
A parte agravante limita-se a alegar que "sem culpa sua, porquanto
possível irregularidade no Sistema, não conseguiu, e, após concluir digitação do
presente Agravo Interno, partiu-se para a sua protocolização e não conseguiu, vez
que não mais encontrou o processo à disposição. Assim, requer-se a reativação do
presente processo, vez inexistência de culpa por parte da Defesa" (e-STJ fl. 3, do
expediente avulso).
Não houve a comprovação de qualquer instabilidade ou irregularidade
no sistema apta a suspender ou prorrogar o prazo final para a interposição do
recurso.
Nesse palmilhar, a interposição de agravo interno, após o prazo legal de
15 dias úteis, implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos
do art. 1.021, c/c os arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil de
2015.
Destaque-se que o presente agravo interno tramita perante esta Corte por
meio de expediente avulso. Logo, não há mais nada a decidir no processo,
encontrando-se exaurida a competência jurisdicional deste Superior Tribunal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIENTE AVULSO.
STJ. COMPETÊNCIA. EXAURIMENTO.
Documento eletrônico VDA48062141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: 760bd2b5-4bc0-414c-9b65-18a9bb5e4d1c

1. Lavrada a certidão de trânsito em julgado após o julgamento
dos embargos de declaração opostos à decisão que negou
provimento ao agravo interno, encontra-se exaurida a
competência jurisdicional desta Corte Superior.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na PET no AREsp n. 2.181.902/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
1/3/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL
ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CADASTRO PERANTE O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.021, C/C ARTS. 219,
1.003, § 5o, E 1.070, TODOS DO CPC.
I - Trata-se de agravo de instrumento em desfavor de ente
municipal contra a decisão que, nos autos de execução fiscal,
deferiu o pedido de expedição de mandado de penhora no rosto
dos autos de recuperação judicial. No Tribunal a quo, o agravo
foi improvido.
II - O ente municipal alega ausência de intimação pessoal da
decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial
para suspender a penhora no rosto dos autos. Inicialmente, nos
termos do art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC, a Fazenda Pública deve
ser intimada pessoalmente por meio eletrônico. Contudo, o art.
1.050, do diploma processual civil, condiciona a realização da
intimação pessoal ao cumprimento da exigência de efetivação
do cadastro na administração do Tribunal perante o qual atua.
Assim, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que, ausente o exigido cadastro da Fazenda na
administração do Tribunal, consideram-se feitas as intimações
pela publicação dos atos na imprensa oficial. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.939.593/PE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
15/8/2022
31/8/2022
no AREsp n. 978.007/MG, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
18/5/2020
25/5/2020
III - Assim, conforme consta dos autos (fls. 131), a decisão
monocrática combatida transitou em julgado em
.
10/10/2024
Contudo, o presente agravo foi interposto somente em
, sendo intempestivo. A interposição de agravo
25/10/2024
interno, após o prazo legal de 15 dias úteis, implica o não
conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos do
art. 1.021, c/c os arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de
Processo Civil de 2015.
IV - Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 2.148.004/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
11/12/2024
.)
16/12/2024
Documento eletrônico VDA48062141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: 760bd2b5-4bc0-414c-9b65-18a9bb5e4d1c

Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente agravo
não conhecimento
interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48062141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: 760bd2b5-4bc0-414c-9b65-18a9bb5e4d1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.884 / MG
Número Registro: 2025/0074380-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243037850003 50050917920238130183
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J B DE M
ADVOGADO : PAULO SEBASTIÃO TEIXEIRA ANDRADE - MG058807
AGRAVADO
: K V S B DE M (MENOR)
AGRAVADO
: Y S B DE M (MENOR)
REPR. POR
: A P DOS S S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J B DE M
ADVOGADO : PAULO SEBASTIÃO TEIXEIRA ANDRADE - MG058807
AGRAVADO
: K V S B DE M (MENOR)
AGRAVADO
: Y S B DE M (MENOR)
Documento eletrônico VDA48267568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:14
Código de Controle do Documento: 60f15b07-91cc-4f40-a016-e88b6ef4a798

REPR. POR
: A P DOS S S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:14
Código de Controle do Documento: 60f15b07-91cc-4f40-a016-e88b6ef4a798